Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718452-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO BIJOS RABELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDO BIJOS RABELLO contra a decisão de ID 158511413, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0704879-80.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do Instituto AOCP. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada com vistas à convocação do autor para nova avaliação psicológica e participação no curso de formação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] O autor insurge-se contra decisão da comissãode concurso que o eliminou em razão da avaliação psicológica, sob argumento de que o edital trouxe critérios demasiadamente genéricos e subjetivos. [...] Ora, inadmissível alegação de candidato de concurso público que desconhece as regras do edital, que é a lei interna da disputa. Na verdade, a parte autora confunde critérios objetivos com critérios matemáticos, o que em testes psicológicos é impossível, pois a psicologia é a “ciência que trata dos estados e processos mentais, do comportamento do ser humano e de suas interações com um ambiente físico e social” (Dicionário Oxford Languages). Portanto, foram obedecidos os parâmetros legais, previstos na Lei DF no 4.949/2012, que prescreve que deve ser aferido no exame psicotécnico a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público e prevê também que devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação (art. 61). Neste sentido, o edital de abertura prevê que a Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018 (item 15.2.2), ou seja, utilizando-se de critérios científicos reconhecidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 (item 15.2.2.1). Além disso, o edital fixou que “o resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2.” (item 15.2.4), o que é bastante razoável, pois utilizou de percentuais esperados em cada uma das características (item 15.1) e descreveu em que consiste cada uma das características avaliadas (item 15.2). Ademais, entendo que o Estado tem o dever-poder de aquilatar a capacidade psicológica daqueles que têm ou não condições psicológicas e legais para o uso e porte de armas de fogo, pois, diante do monopólio da força, o uso equivocado do armamento conduzirá à responsabilidade objetiva do Poder Público, à luz do disposto no art. 37, § 6o, da CF/88. Assim, inexiste outra forma de analisar a capacidade psicológica para bom desempenho do cargo almejado que não avaliação psicotécnica. Como se isso não bastasse, em análise do Relatório Psicológico do autor acostado aos autos (ID 157537627), percebe-se que o candidato foi submetido a uma série de testes de avaliação psicológica, que visam aquilatar elementos como inteligência, aptidão verbal, atenção, memória, controle emocional, adaptação, agressividade, resistência e frustação, assertividade e negociação, competência, impulsividade, iniciativa, sociabilidade, relacionamento interpessoal e responsabilidade. Tais elementos visam observar características imprescindíveis para bom desempenho do cargo de policial penal. Ademais, ao contrário do que foi alegado na inicial, o referido Relatório foi subscrito por três psicólogos, conforme esclarecido na decisão do recurso administrativo. O autor teve total acesso ao laudo e apresentou recurso administrativo, que foi indeferido de maneira motivada. Como se isso não bastasse, não há prova de que o recurso administrativo foi respondido pelos mesmos profissionais que elaboraram o laudo psicológico impugnado, pois o recurso administrativo foi subscrito pelo Instituto AOCP. Note-se que não há que se falar em aplicação do princípio do informalismo em processos administrativos concorrenciais, tal como nos concursos públicos de provas ou de provas e títulos, exatamente para evitar favorecimentos ou perseguições indevidas aos candidatos, tudo em nome dos constitucionais princípios da isonomia e impessoalidade. Por isso mesmo, não há que se apoiar em laudos psicológicos particulares elaborados por profissional contratado pelo candidato, que não utilizaram os mesmos métodos e critérios da banca oficial de avaliação. Assim, não há que se falar em excluir a obrigação de se submeter a exame psicológico quando todos os demais concorrentes se submeteram as avaliações previstas no Edital. A propósito do tema, o Egrégio STF, por meio de decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.133.146/DF, submetido ao regime de repercussão geral, sem ainda ter fixado a tese paradigma, foi reafirmada a jurisprudência da Excelsa Corte, no sentido de que há necessidade de previsão em lei e em edital para a realização do exame psicológico, de tal forma que a submissão e aprovação em referido teste se torna condição para prosseguimento nas fases seguintes do certame, sob pena de grave ofensa aos princípios da isonomia e legalidade. Assim, decorre a necessidade de realização de novo exame, pautado por critérios objetivos de correção, quando o primeiro eventualmente tiver sido anulado por vícios de legalidade. Assenta-se, ainda, que a Lei DF no 6.399/2005, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, estabelece que a previsão de realização de prova de aptidão psicológica, de caráter eliminatório (art. 4o, par. único, III), bem como as atribuições do cargo (art. 7o), para as quais é necessária aquilatar determinadas características dos candidatos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da eficiência no serviço público. No mais, pedindo venia aos que pensam diferente, quando se analisa perfil psicológico, memória, inteligência, prudência, agressividade, capacidade de comprometimento ou controle emocional (entre outros), é relevante saber previamente as habilidades que se espera do candidato ou o perfil adequado para ingresso na carreira, pois estas são características da sua personalidade e/ou de seu nível de maturidade. Por fim, o requerente alega que a decisão da banca examinadora de não receber laudos ou pareceres psicológicos particulares do autor é inadmissível e fere o princípio da ampla defesa e do contraditório, além de violar a legalidade do processo seletivo, nos termos do § 3o, do art. 63, da Lei 4.949/2012. Conforme já assentado acima, sequer é admissível receber laudo psicológico particular em juízo, quanto mais em grau de recurso administrativo, sob pena de grave ofensa ao princípio constitucional da isonomia ou impessoalidade. Desta forma, é o caso de reconhecer a inconstitucionalidade material do disposto no § 3o, do art. 63, da Lei 4.949/2012, pois, ao facultar ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal administrativa, em nome de um suposta ampla defesa e contraditório, acabou por ferir princípio maior em matéria de processos administrativos concorrenciais, a impessoalidade ou isonomia. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] 4. Diante do recolhimento das custas iniciais, dou o pedido de gratuidade de justiça por prejudicado. Anote-se. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante informa que foi eliminado do concurso público mencionado por ter sido reprovado na avaliação psicotécnica. Sustenta que os arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 foram violados, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, que assinou o laudo emitido, e porque o recurso administrativo também foi analisado por ele, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo. Argumenta que, [...] mesmo que a alegação de que o recurso administrativo tenha sido assinado pelo instituto AOCP esteja correta, ainda assim estaríamos diante de outra irregularidade, uma vez que isso indicaria que a analise não contou com a avaliação de profissionais diferentes daqueles responsáveis pela correção do teste psicológico. [...] Aduz que o art. 63, § 3o, da citada Lei também foi transgredido, pois não foi permitida a juntada de laudos ou pareceres psicológicos particulares. Nesse ponto, defende ser imprescindível afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade material do dispositivo supracitado, operado pelo Juízo de origem, “[...] uma vez que, sob a suposta alegação de defesa a impessoalidade e isonomia do processo, o juiz de primeira instancia comprometeu gravemente os princípios da ampla defesa e do contraditório [...]”. O agravante afirma, ainda, que a avaliação foi subjetiva, pois não especificou os critérios de avaliação nem o perfil profissiográfico exigidos, o que infringe os postulados do devido processo legal, da isonomia, da vinculação ao edital (subitem 15.2.2), da legalidade (art. 2o, inciso II, Resolução n. 002/2016) e a Súmula n. 20 deste eg. Tribunal de Justiça. Assevera que não poderia ter sido eliminado tão somente em razão de “[...] características isoladas, como Adaptação, Resistência a Frustração, Assertividade e Negociação, além de Responsabilidade, uma vez que estes não afetam diretamente a sua capacidade de cumprir as funções do cargo”, bem como que “[...] a dimensão ALTIVEZ da Bateria Fatorial de Personalidade pode ser considerada inadequada [...]”. Assim, requer o conhecimento do recurso; antecipação dos efeitos da tutela, para que [...] o DISTRITO FEDERAL E O INSTITUTO AOCP convoquem a requerente para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e caso aprovado a convocação para as demais etapas do certame por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo determinado de forma imediata a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais); [...] No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida dos pedidos do agravante de convocação para nova avaliação psicológica, com prévia divulgação dos critérios objetivos, e participação no curso de formação do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. O agravante, reprovado na prova de aptidão psicológica, sustenta que os seus pleitos encontram amparo nas seguintes violações: a) aos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, pois o exame psicotécnico foi realizado por apenas 1 (um) psicólogo, que assinou o laudo emitido, e porque o recurso administrativo também foi analisado por ele, de acordo com os registros constantes da resposta ao recurso administrativo; b) ao art. 63, § 3o, da citada Lei, pois não foi permitida a juntada de laudos ou pareceres psicológicos particulares; c) aos postulados do devido processo legal, da isonomia, da vinculação ao edital (subitem 15.2.2), da legalidade (art. 2o, inciso II, Resolução n. 002/2016) e à Súmula n. 20 deste eg. Tribunal de Justiça, eis que a avaliação foi subjetiva, pois não especificou os critérios de avaliação nem o perfil profissiográfico exigidos. Assevera, ainda, que não poderia ter sido eliminado tão somente em razão de “[...] características isoladas, como Adaptação, Resistência a Frustração, Assertividade e Negociação, além de Responsabilidade, uma vez que estes não afetam diretamente a sua capacidade de cumprir as funções do cargo”, bem como que “[...] a dimensão ALTIVEZ da Bateria Fatorial de Personalidade pode ser considerada inadequada [...]”. Pois bem. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que “[...] O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Sobre esse ponto, o Edital de Abertura n. 001/2022 previu, apenas, que a banca examinadora seria constituída por psicólogos, sem mencionar a quantidade. Confira-se: [...] 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. [...] (ID 46676786, pág. 22 – Grifou-se). No laudo psicológico ID 46676792, consta que “A avaliação Psicológica, considerando a (sic) escolhas dos testes psicológicos, sua aplicação e avaliação, foi realizada por uma junta de psicólogos designada pela instituição organizadora, conforme ponto 15.2.2.1 do edital [...]”. Observa-se, no entanto que o documento foi assinado somente pelo Dr. Jorge Manoel Mendes Cardoso, apontado como “Psicólogo(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração respectivo laudo [...]”. Nessa linha, há indícios de que a prova foi realizada por apenas 1 (um) especialista, em contrariedade à previsão do art. 62 da Lei supracitada. Além disso, também há indícios de que o julgamento do recurso administrativo, interposto pelo agravante em face do referido laudo psicológico, não observou o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, que determina que: “[...] Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos”. Isso porque, da leitura da resposta do Instituto AOCP ao recurso, é possível inferir que os profissionais que atuaram na avaliação também o fizeram no exame dos recursos, senão vejamos: [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; [...] (ID 46676795, pág. 6 – Grifou-se). Além disso, cumpre registrar que o recurso não foi assinado por especialistas, mas pelo Instituto AOCP, não sendo possível afirmar que a legislação supra foi atendida. O agravante também alega infringência ao art. 63, § 3o, da citada Lei, que estabelece ser facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase do recurso administrativo, pois foi impedido de juntar laudo particular. Nas razões do recurso administrativo, observa-se que o agravante juntou parecer psicológico particular. E, em resposta, a banca examinadora assim se pronunciou: [...] - Por ferir o princípio da Isonomia, no qual todos os candidatos devem ser tratados da mesma forma, em situações de concurso público não aceitamos laudos e pareceres psicológicos particulares que venham a ser anexados posteriormente. Não temos conhecimento das condições em que estes testes e técnicas que fundamentam o laudo anexado foram aplicados e corrigidos, caracterizando tratamento privilegiado a este candidato e desrespeito para com todos os demais. Ademais, testes e técnicas aplicados em contexto clínico, individual, possuem condições distintas dos aplicados coletivamente, interferindo em seus resultados para fins de comparação. [...] (ID 46676795, pág. 8 – Grifou-se). Da leitura do excerto, parece crível concluir que, ao contrário do que alega, o agravante não foi impedido de juntar o laudo particular, como previsto na Lei Distrital citada; o documento, no entanto, não foi capaz de alterar o resultado impugnado. No tocante à alegação de que o exame foi subjetivo, tenho que razão não lhe assiste, pois as características e os parâmetros de avaliação foram elencados no subitem 15.15 do Edital e no laudo psicológico. Ademais, a divulgação dos testes de forma pormenorizada é desnecessária, pois poderia inviabilizar a apuração das características de personalidade eventualmente incompatíveis com o desempenho de funções das funções inerentes ao serviço de segurança pública. A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado desta eg. Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF - EDITAL No 21/2018. INAPTA NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE EXAME DE ADEQUAÇÃO A PERFIL PROFISSIONAL POR BATERIAS DE TESTES. REGULARIDADE E LEGALIDADE. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA SÚMULA 20 DESTE TRIBUNAL. LEGALIDADE, ISONOMIA, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessária a aplicação de exame psicológico aos candidatos ao cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, consoante artigo 11 da Lei no 7.289/84, sendo legal a aferição de adequação entre a personalidade dos candidatos e os desafios que enfrentarão no exercício do cargo, de acordo com perfil discriminado em edital, e por exame que segue normas técnicas previamente estabelecidas. 2. Os critérios para a avaliação psicológica devem ser previamente estabelecidos no edital e analisados em cotejo com o teste técnico aplicado. 2.1. Infere-se do item 14 do edital do concurso em voga que foram estabelecidos critérios objetivos para a avaliação psicológica, como características de capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização. 2.2. Também restou definido no edital que a banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução n° 002/2003. 2.3. É desnecessária a prévia divulgação pormenorizada de quais tipos de exames psicológicos serão aplicados no certame, a fim de que não haja manipulação da análise técnica, mascarando ou subvertendo o verdadeiro resultado, devendo ser dado ao candidato e ao seu psicólogo contratado acesso a todos os exames a fim de que possam recorrer e apontar eventuais falhas. 3. No que tange à garantia da ampla defesa, a impetrante teve acesso aos termos do laudo psicológico, tanto que interpôs recurso administrativo, o qual foi devidamente analisado, com atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Desse modo, estão presentes os requisitos necessários para a realização do exame psicológico: "previsão legal e editalícia; cientificidade e objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato" (STJ, AgRg no AREsp 277.086/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013). 5. O exame psicológico é o instrumento adequado para apurar as características de personalidade eventualmente incompatíveis para o desempenho de funções de determinados cargos públicos, pelo que deve prevalecer o interesse público sobre o particular, especialmente em se tratando de funções inerentes ao serviço de guarda, vigilância, acompanhamento e segurança, como é o caso do policial militar. 6. Recurso provido. (Acórdão 1208975, 07031298220198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Por fim, quanto à possibilidade de eliminação em razão de características isoladas, como nomeia o agravante, cumpre registrar que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso nem se imiscuir nos critérios de avaliação das provas, em observância ao princípio da separação dos poderes, exceto quando caracterizada alguma ilegalidade. E, em relação a esse ponto, não vislumbro ilegalidade nesse momento, não cabendo a este eg. Tribunal de Justiça emitir juízo de valor sobre os parâmetros de eliminação, eleitos especificamente para o cargo em tela por uma equipe técnica. Diante do exposto, sem prejuízo da revisão do posicionamento ora externado quando da análise meritória do presente recurso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado em vista da provável violação aos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Verifico, também, o perigo de dano, visto que o início da próxima fase do certame, consistente no curso de formação, foi prevista para o dia 15 do corrente mês. Por fim, registro que pedido de realização de nova avaliação psicológica somente será apreciado quando do julgamento do mérito deste Agravo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o agravante seja imediatamente matriculado no curso de formação na qualidade de “candidato sub judice”, desde que cumpridos os demais critérios previstos no Edital n. 001/2022 e observada a ordem de classificação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator